Tribunal: STF
Processo: RE 141266
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
Recurso Extraordinário. Contribuição Social. Folha de salários. Constituição, art. 195, I. Lei Nº 7787/1989, art. 3º, I. Retribuição paga a administradores, trabalhadores autônomos e avulsos. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RREE 166.772-9-RS e 172.296-4-RS, a 12.5.1994 e 15.9.1994, respectivamente, declarou a inconstitucionalidade das expressões "autônomos, administradores e avulsos" constantes do inciso I, do art. 3º, da Lei nº 7787/1989. 3. Não se compreendem no art. 195, I, da Constituição, quando se refere a "folha de salários", as retribuições pagas aos que não se encontram em situação de "empregados", "stricto sensu", relativamente aos "empregadores", previstos na norma constitucional. Distinção entre as fontes de custeio da seguridade social dos incisos I e II do art. 195, da Constituição. Recurso extraordinário conhecido e provido.